Tribunal: CARF
Processo: 10980.724864/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11

Ementa:
SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. BOA-FÉ. DESCONHECIMENTO DE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DE ATOS. IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações independe de intenção do agente e de conhecimento de consequências jurídicas de atos praticados. Mantém-se a exclusão do SIMPLES quando presentes as situações excludentes previstas na legislação tributária

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724864/2017-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.269 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
M A B HERNASKI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. BOA-
FÉ. DESCONHECIMENTO DE CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DE ATOS.
IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade por infrações independe de intenção do agente e de
conhecimento de consequências jurídicas de atos praticados. Mantém-se a
exclusão do SIMPLES quando presentes as situações excludentes previstas na
legislação tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/POA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA n. 101/2017.
A Contribuinte foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724864/2017-34

Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/CTA n. 101/2017, de 16 de novembro
de 2017 (fls. 494), com efeitos de 01/10/2013 até 31/12/2015 sob o seguinte fundamento:

A soma de receita bruta declarada pelas três empresas administradas por MAURO
HERNASKI perfez os seguintes totais entre 2013 e 2015:

Em todo período fiscalizado o faturamento somado das três empresas superou
limite anual de R$ 3.600.000,00 estabelecido pela Lei Complementar no 123/2006.
Em função do artigo 3o, § 4o, inciso V da referida LC a interessada deveria ter
solicitado, obrigatoriamente, sua auto exclusão do SIMPLES, conforme determina o artigo 28,
caput, da mesma LC.
Fraude em Declarações do SIMPLES
Por meio de Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – Declaratório (PGDAS-D) empresas optantes pelo SIMPLES Nacional estão
obrigadas a informar em cada mês receita bruta tributável.
Ao declarar para a RFB suas informações no período fiscalizado a interessada
auto incluiu-se, irregularmente, em condição de “imunidade tributária” relativa aos tributos IRPJ,
CSLL, COFINS, PIS e INSS/CPP. As declarações foram no sentido de que inexistiam valores a
pagar em relação a tais tributos.
A interessada não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas nas alíneas do
inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.
Em resposta à intimação a interessada explicou que utilizou supostos créditos
contra a União Federal, oriundos de títulos de dívida pública, para quitar, com o tortuoso
expediente de declarar “imunidade tributária” na PGDAS-D, montantes devidos de IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS. Para tanto, para quitar débitos tributários apurados no SIMPLES, invocou
previsão contida em Portaria SRF 913/2002.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724864/2017-34

Há impossibilidade de utilização da forma de pagamento prevista na citada
Portaria. Mesmo que fossem procedentes hipotéticos “créditos” contra a União, a quitação
pretendida pela interessada, utilizando o subterfúgio de declarar-se imune a alguns tributos, é
expressamente vedada pelo parágrafo 9o do art. 21 da Lei Complementar 123/2006.
A interessada não foi beneficiada por imunidade. Inexiste tal possibilidade. A
simples contabilização de compensações não dá direito a créditos no SIMPLES e nem justifica a
fraude implementada. A empresa não apresentou os supostos “título públicos”.
Foram elaboradas representações para exclusão de ofício do Simples Nacional das
empresas MAURO HERNASKI SUPERMERCADO – EIRELI EPP, CNPJ 17.314.169/0001-19,
formalizada no Processo 10980.724.863/2017-90 e da empresa M. HERNASKI E CIA LTDA –
EPP CNPJ 82.490.160/0001-20, formalizada no Processo 10980.724865/2017-89.
Cientificado do ADE, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que Mauro Hernaski é pessoa com baixa escolaridade e não tem conhecimento técnico
sobre legislação tributária, por isso, confiou para seu contador decisões sobre o SIMPLES, sendo
dele a responsabilidade pela não informação sobre as vedações existentes no SIMPLES, assim
erros técnicos cometidos pelo contador serão objeto de ação judicial e que diante de ausência de
má fé seja acolhido seu pleito para fins de revogação do Ato Declaratório e que a interessada seja
mantida no SIMPLES.
Contudo os argumentos da Recorrente foram afastados pela DRJ, sob o
fundamento de que no caso em exame, ela não se manifestou quanto ao mérito da exclusão e
apenas atribuiu responsabilidade a terceiros por infrações cometidas, de modo que o art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657/42 é incontestável ao determinar que “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece” e, por outro lado, a administração tributária se submete ao
princípio da estrita legalidade (CF, art. 37, caput), não podendo se esquivar de aplicar a lei.
Alegações relativas a supostos comportamentos de boa-fé não permitem sua não aplicação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, aduzindo alegação de
julgamento parcial, pois não teria apreciado o argumento da inexistência de excesso de receita
bruta, a não ocorrência de fraudes e a veracidade das alegações do contribuinte.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, o acórdão DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade e manteve o Ato Declaratório Executivo - DRF/CTA n. 101/2017, de 16 de
novembro de 2017 (fls. 494) sob o fundamento de que a responsabilidade por infrações
independe de intenção do agente e de conhecimento de consequências jurídicas de atos
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724864/2017-34

praticados. Mantém-se a exclusão do SIMPLES quando presentes as situações excludentes
previstas na legislação tributária.
Destaco que da leitura da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente limitou-se ao argumento de que Mauro Hernaski é pessoa com baixa escolaridade e
não tem conhecimento técnico sobre legislação tributária, por isso, confiou para seu contador
decisões sobre o SIMPLES, sendo dele a responsabilidade pela não informação sobre as
vedações existentes no SIMPLES, assim erros técnicos cometidos pelo contador serão objeto de
ação judicial e que diante de ausência de má fé seja acolhido seu pleito para fins de revogação do
Ato Declaratório e que a interessada seja mantida no SIMPLES, que foram acertadamente
afastados pela origem, não merecendo qualquer reparo após apresentação de Recurso Voluntário.
Por isso, não assiste razão a alegação de julgamento parcial, pois não teria
apreciado o argumento da inexistência de excesso de receita bruta, a não ocorrência de fraudes e
a veracidade das alegações do contribuinte, tais argumentos não constavam da manifestação de
inconformidade, assim não poderiam ter sido conhecidos naquela ocasião, ou tampouco nessa,
nos molde do art. 17 do Decreto 70.235/72, cuja redação segue:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
No mais, apenas a título de esclarecimento, ainda que fosse o caso de conhecer
dos novos argumentos, destaco que a Recorrente não traz nenhuma prova que sustente tais
alegações, situação em que também restariam improcedentes.
Diante dessas razões e por não ter a Recorrente trazido qualquer argumento a
elidir fundamentos do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n. 101/2017, de 16 de novembro de
2017 (fls. 494) ou amparar o seu direito, não verifica-se qualquer correção a ser feita no
procedimento de exclusão promovido pela autoridade fiscal.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso e na parte conhecida
NEGAR-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital